Tribunal: TJDFT
Processo: 0731451-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731451-37.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ELISIO DONIZETH GOMES LUZ RECORRIDA: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDIÁGUA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 563/STJ. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DOS JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. 1. As entidades fechadas de previdência privada não desenvolvem atividades comerciais, nem almejam lucro, apenas viabilizam benefícios previdenciários complementares aos seus associados. 2. Nas relações entre a entidade de previdência e seus participantes prevalece uma espécie de associativismo com fins previdenciários, motivo pelo qual o vínculo firmado entre a entidade e seus participantes não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 563 do STJ). 3. A relação jurídica existente entre a entidade previdenciária e o associado é de caráter estatutário, devendo prevalecer o que estabelece o Estatuto e a legislação que rege a matéria (Lei Complementar no 109/2001). 4. “A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.” Precedente do STJ: REsp 973.827/RS. 5. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS. 6. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 9°, §1°, 31, e 76, §1o, todos da Lei Complementar 109/2001, e 29 da Lei 8.177/1991, porque deveria ter declarado a ilegalidade da cobrança de capitalização mensal de juros nos contratos de mútuo 09.000099, 12.000121, 12.001254, 13.001364, 14.000619, 14.001918 e 15.000464 celebrados com a recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 9°, §1°, 31, e 76, §1o, todos da Lei Complementar 109/2001, e 29 da Lei 8.177/1991. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Acrescente-se que a Corte Superior decidiu recentemente que “As entidades fechadas de previdência privada não podem, a partir de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), cobrar juros capitalizados mensalmente. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1490252/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/6/2020). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015